Tribunal: STF
Processo: ARE 1596768
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (doc. 121).
 
O recorrente aduz que

 a violação é direta e não reflexa, tanto que houve afronta ao entendimento pacífico desse E. STF, que entende que o creditamento do ICMS depende de aquisições de mercadorias que se incorporem ao produto final (doc. 130, p. 6).

Afirma, também, que:

 o v. Acórdão manteve em parte a sentença de primeiro grau e, consequentemente, entendeu ser possível o aproveitamento dos créditos de ICMS na aquisição das mercadorias adquiridas pela Autora, ora Recorrida, mesmo que não se incorporem no produto final, determinando a repetição dos créditos com atualização monetária (doc. 130, p. 6).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a legislação infraconstitucional pela decisão recorrida (Súmula 636/STF).
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator